Tribunal: TJMT
Processo: 1006345-67.2023.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006345-67.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LAERCIO CARNEIRO DE JESUS - CPF: 364.468.821-49 (APELANTE), JESSICA FREITAS COIMBRA - CPF: 015.763.081-11 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ARTHUR BARBOSA FLORES - CPF: 025.702.041-10 (APELADO), ANDREIA OLIVEIRA MENDONCA - CPF: 694.321.471-34 (ADVOGADO), RAQUEL ROBERTO DA SILVA - CPF: 035.108.131-38 (APELADO), RAQUEL ROBERTO DA SILVA - CPF: 035.108.131-38 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANDREIA PEREIRA LIMA - CPF: 022.349.672-36 (APELADO), M. R. S. F. - CPF: 082.040.831-06 (APELADO), M. E. P. L. - CPF: 098.138.972-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DANOS EMERGENTES. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. SENTENÇA
FUNDAMENTADA
EM PEDIDOS NÃO FORMULADOS
NA EXORDIAL
. ANÁLISE DE LUCROS CESSANTES EM AÇÃO QUE VERSA EXCLUSIVAMENTE SOBRE
DANOS EMERGENTES DECORRENTE DOS
CUSTOS DE CONSERTO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CONGRUÊNCIA E DA ADSTRIÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu sem resolução de mérito ação indenizatória por danos materiais decorrentes de acidente automobilístico ocorrido em 21 de janeiro de 2021, no qual o semirreboque do autor sofreu avarias que demandaram reparos no valor de R$ 79.939,41. A sentença recorrida fundamentou-se em alegados pedidos de lucros cessantes que não constam da petição inicial, reconhecendo litispendência parcial e ausência de interesse processual.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao fundamentar a decisão em pedidos de lucros cessantes não formulados na petição inicial, que versa exclusivamente sobre danos emergentes; e (
ii
) saber se a extinção por litispendência se sustenta diante da diversidade de pedidos entre as ações.

III. Razões de decidir

3. A petição inicial contém pedido expresso e inequívoco de indenização por danos materiais correspondentes aos custos do conserto do semirreboque, caracterizando danos emergentes, sem qualquer menção a lucros cessantes, que constituem categoria jurídica autônoma com pressupostos probatórios distintos.

4. A sentença recorrida violou frontalmente os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil ao analisar e julgar pedidos de lucros cessantes que jamais foram formulados nestes autos, criando fundamentação completamente descolada do objeto da demanda e comprometendo a segurança jurídica.

5. O próprio Juízo de origem reconheceu, em decisão proferida na ação autônoma que versa sobre lucros cessantes, que os objetos das demandas são distintos, afastando a configuração de litispendência pela ausência de identidade de pedidos, conforme exige o art. 337, §§ 1.o e 2.o, do CPC.

6. O princípio da congruência impõe ao magistrado o dever de decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida ou condenar em objeto diverso do demandado, sob pena de nulidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para nova decisão.

Tese de julgamento:

"1. Configura julgamento extra petita a sentença que fundamenta sua decisão em pedidos de lucros cessantes quando a petição inicial versa exclusivamente sobre danos emergentes decorrentes de custos de conserto de veículo, violando os princípios da congruência e da adstrição previstos nos
arts
. 141 e 492 do CPC. 2. Inexiste litispendência entre ação de indenização por danos emergentes e ação de indenização por lucros cessantes, ainda que decorrentes do mesmo fato gerador, em razão da diversidade de pedidos, que constitui elemento essencial
da tríplice
identidade exigida pelo art. 337, §§ 1.o e 2.o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 110, 141, 337, §§ 1.o e 2.o, e 492; CC, art. 402.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n.o 1010260-13.2023.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 09/04/2026; TJMT, Apelação Cível n.o 1027304-02.2022.8.11.0002, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 11/02/2026; TJMT, Agravo de Instrumento n.o 1015142-44.2023.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 31/01/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto porLAÉRCIO CARNEIRO DE JESUScontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que extinguiu sem resolução de mérito ação indenizatória por danos materiais c/c tutela de urgência movida contra oESPÓLIO DE ARTHUR BARBOSA FLORES
(id.
305632898
).

O apelante narra
ter cedido o semirreboque de sua propriedade (placa DAO4G28) ao Sr. Arthur Barbosa Flores para a realização de dois serviços de frete bovino, com a obrigação de devolução do bem nas mesmas condições em que foi entregue. Em 21 de janeiro de 2021, por volta das 21h00, no km 60,8 da BR-158, no município de Bom Jardim de Goiás/GO, o Sr. Arthur perdeu o controle do veículo que conduzia, veio a óbito e o semirreboque sofreu avarias de grande monta, conforme atestado pelo Boletim de Ocorrência n.o 21003847B01 da Polícia Rodoviária Federal. O autor alegou ter suportado prejuízo de R$ 79.939,41, sendo R$ 43.939,41 referentes a materiais e R$ 36.000,00 a mão de obra, tendo firmado, em março de 2023, Contrato de Parceria de Caminhão com a empresa VS Transportes Bovinos Ltda., que arcou com os reparos em troca do direito de utilizar o veículo até a compensação dos valores despendidos.

O Juízo de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito por dois fundamentos: (i) reconhecimento de litispendência parcial quanto ao pedido de indenização por danos emergentes, em razão da identidade com a ação n.o 1000181-52.2024.8.11.0004; e (
ii
) ausência de interesse processual quanto ao pedido de lucros cessantes, por falta de documentos indispensáveis à propositura da ação. Condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante sustenta, em síntese, que a sentença é
extra petita
, porquanto toda a sua fundamentação foi construída com base em pedidos de lucros cessantes e perdas e danos que não foram formulados nestes autos, mas sim no processo n.o 1000181-52.2024.8.11.0004. Afirma que a presente ação visa exclusivamente a reparação dos danos materiais sofridos pelo veículo — correspondentes ao custo do conserto —, e não a compensação por lucros cessantes. Requer a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito, com realização de audiência de instrução e julgamento.

O Espólio de Arthur Barbosa Flores apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando a correção da sentença quanto à litispendência e à ausência de interesse processual

(id.
305632906
)
.

Posteriormente, com a extinção do espólio em razão da conclusão do inventário (trânsito em julgado em 11/12/2024), procedeu-se à substituição processual
(id.
323851899
)
.

Opostos embargos de declaração
por LAÉRCIO CARNEIRO DE

JESUS contra decisão que deferiu o pedido de substituição processual do polo passivo
, estes foram acolhidos pelo relator
,
“para
fazer constar,

em acréscimo ao item "2" do dispositivo, que a Sra. Raquel Roberto da Silva também deverá integrar o polo

passivo em nome próprio, na qualidade de sucessora e adjudicatária, devendo a citação/intimação determinada

no item "4" ser-lhe dirigida também nesta condição
”
(id.
331375394
)
.

Expedidos os mandados de citação dos apelados, estes
apresentaram manifestação/contrarrazões complementares, ratificando as razões anteriores e pugnando pela manutenção da sentença
(id.
345287872
e

348176364
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo provimento do recurso
(id.
359666876
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação foi interposto tempestivamente, conforme se verifica dos autos, atendendo aos requisitos formais estabelecidos no Código de Processo Civil. O apelante é beneficiário da justiça gratuita, estando dispensado do preparo recursal.

A substituição processual do espólio pelos herdeiros foi corretamente deferida em razão da conclusão do inventário, nos termos do artigo 110 do CPC, não havendo óbice ao prosseguimento do recurso.

A controvérsia
desta apelação reside na alegação de que a sentença recorrida incorreu em vício de julgamento extra petita, ao fundamentar a decisão em elementos completamente diversos daqueles deduzidos na petição inicial.

Conforme documentado nos autos, a petição inicial
contém
pedido expresso e inequívoco de condenação do Espólio de Arthur Barbosa Flores ao pagamento deindenização por
danos materiais
no montante de R$ 79.939,41, correspondente à soma dos valores gastos com materiais para o conserto do semirreboque (R$ 43.939,41) e com mão de obra (R$ 36.000,00), com a aplicação de juros e correção monetária

(id. 305632444)
.

Todavia,
inexiste

na petição inicial destes autos

qualquer pedido de indenização por
lucros cessantes
, por perdas e danos decorrentes da paralisação do veículo, ou qualquer pretensão fundada na renda que o autor deixou de auferir durante o período de inatividade do bem.

Apesar disso
, a sentença recorrida tratou a demanda como se fosse
"ação de indenização por lucros cessantes",
conforme expressamente consignado em seu relatório
(id.
305632899
)
, analisando pedidos que jamais foram formulados nestes autos. O magistrado fundamentou sua decisão em alegados pedidos subsidiários de lucros cessantes baseados na declaração de imposto de renda (R$ 44.384,00) ou no
salário-mínimo
(R$ 57.452,04), elementos que não constam da petição inicial desta ação.

Essa distinção é fundamental e não admite
equívoco
: danos emergentes são os prejuízos efetivamente sofridos no patrimônio da vítima — no caso, os valores despendidos para o conserto do veículo —, ao passo que lucros cessantes correspondem ao que razoavelmente se deixou de lucrar em razão do evento danoso, conforme a dicção do art. 402 do Código Civil. São categorias jurídicas autônomas,
com pressupostos probatórios distintos e que podem ser objeto de pedidos independentes.

A presente ação versa exclusivamente sobre danos emergentes. O pedido de lucros cessantes foi objeto de ação autônoma, ajuizada pelo mesmo autor em face do mesmo espólio, autuada sob o n.o 1000181-52.2024.8.11.0004, que tramita perante o mesmo Juízo de origem.

Naquele feito, conforme decisão saneadora juntada aos
presentes
autos, o próprio Juízo reconheceu expressamente que
"os objetos são distintos",
esclarecendo que "
na presente ação, o autor busca indenização por lucros cessantes, enquanto na outra demanda, pleiteia ressarcimento pelos danos materiais ao veículo"
(id.
364617351
)
.

O princípio da congruência, consagrado no artigo 492 do Código de Processo Civil, estabelece que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Complementarmente, o artigo 141 do mesmo diploma determina que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes.

A sentença recorrida violou frontalmente esses dispositivos ao analisar e julgar pedidos que não foram formulados, criando uma fundamentação completamente descolada do objeto da demanda. Tal vício compromete não apenas a validade da decisão, mas também a própria segurança jurídica, na medida em que as partes não tiveram oportunidade de se manifestar sobre questões que sequer foram suscitadas.

Neste sentido, é a jurisprudência deste Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE DA SENTENÇA. CASSAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que, em execução fundada em cédula de crédito bancário, reconheceu excesso de execução e determinou o recálculo do débito, sob fundamento de cobrança indevida de comissão de permanência cumulada com outros encargos. Fato relevante. Inexistência de oposição de embargos à execução, tendo a parte executada, representada pela Defensoria Pública, apresentado apenas manifestação por negativa geral. Decisão anterior. O juízo de origem julgou “parcialmente procedentes os embargos à execução”, reconhecendo excesso e redistribuindo os ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida sentença que reconhece excesso de execução sem a prévia oposição de embargos à execução; e (
ii
) saber se tal decisão configura julgamento extra petita por violação aos limites objetivos da demanda.

III. Razões de decidir

A inexistência de embargos à execução impede o exame de matérias típicas dessa via impugnativa, como excesso de execução e revisão de encargos contratuais.
O magistrado deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo vedado conhecer de questões não suscitadas pelas partes, nos termos dos
arts
. 141 e 492 do CPC. A sentença que aprecia pedido não formulado configura julgamento extra petita, sobretudo quando fundada em premissa fática inexistente, o que compromete sua validade jurídica. Reconhecida a nulidade, impõe-se a cassação integral da sentença, com retorno dos autos à origem para novo julgamento, prejudicada a análise das demais questões recursais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: “É nula a sentença que reconhece excesso de execução sem a oposição de embargos à execução. Configura julgamento extra petita a decisão que aprecia matéria não suscitada pelas partes, em violação aos
arts
. 141 e 492 do CPC.”

(N.U 1010260-13.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026,
Publicado
no DJE 17/04/2026
-
destaquei
)

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA – CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PEDIDO NA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA (ARTS. 141 E 492 DO CPC) – NULIDADE PARCIAL RECONHECIDA – DECOTE DA INDENIZAÇÃO - MÉRITO - PLANO DE SAÚDE – PACIENTE COM INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – PRESCRIÇÃO POR MÉDICO ESPECIALISTA – RECUSA INDEVIDA
– DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O princípio da congruência impõe ao magistrado o dever de decidir a lide nos limites em que foi proposta. Configura-se julgamento extra petita a sentença que condena a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais quando não houve pedido expresso na petição inicial.
Nulidade parcial reconhecida para extirpar a condenação extrapatrimonial.

O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento clínico prescrito pelo médico especialista que acompanha a paciente, ao fundamento de ausência de cobertura para tratamento clínico não previsto no Rol taxativo da Agência Nacional de Saúde – ANS, haja vista que não cabe à cooperativa delimitar o tratamento para a doença objeto da cobertura contratual, pois o tratamento adequado é atribuição da médica que assiste ao paciente.

(N.U 1027304-02.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E REMETEU OS AUTOS PARA O ARQUIVO – JULGAMENTO EXTRA-PETITA – REQUERIMENTO FORMULADO PELA EXEQUENTE, ORA AGRAVANTE, PARA QUE FOSSEM INCLUÍDOS OS EX-SÓCIOS DA AGRAVADA NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO, POR SUCESSÃO PROCESSUAL, DEVIDO À EXTINÇÃO DA EMPRESA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA – PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO PREJUDICADO.

Nos termos do art. 492 do CPC, “é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida”. É nula e deve ser cassada a decisão proferida em desacordo com esse dispositivo legal, a fim de que um novo provimento jurisdicional seja exarado na primeira instância, respeitando-se o princípio da congruência.

(N.U 1015142-44.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024,
Publicado
no DJE 07/02/2024)

Lado outro, a
inda que se superasse o vício
extra petita
— o que se admite apenas por argumentação —, a extinção do processo por litispendência não se sustentaria
,
haja vista que,
nos termos do art. 337, §§ 1.o e 2.o, do CPC
,
esta
pressupõe a tríplice identidade entre as ações: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido.

No caso em exame, embora as partes e a causa de pedir remota (o acidente de 21/01/2021) sejam coincidentes, os pedidos são substancialmente distintos: nesta ação, postula-se o ressarcimento dos custos do conserto do veículo (danos emergentes); naquela, a compensação pelos lucros cessantes durante o período de inatividade do bem. A ausência de identidade de pedidos afasta, por si só, a configuração da litispendência.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, reconheço a nulidade da sentença recorrida por julgamento extra petita, uma vez que o magistrado fundamentou sua decisão em elementos completamente diversos daqueles deduzidos na petição inicial, violando os princípios da congruência e da adstrição previstos nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Em face

d
o exposto,
em consonância com o parecer
ministerial
,

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
declarar a nulidade

d
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja proferida nova decisão, observando os limites objetivos da demanda, que versa exclusivamente sobre indenização por danos materiais decorrentes do conserto do veículo danificado no acidente.

Sem condenação em honorários recursais neste grau, tendo em vista a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026